Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-05.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702372-05.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, suscitada pelo recorrido AILTON DOS SANTOS OLIVEIRA em sede de contrarrazões (id. 23848670). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora